Tribunal: TJMT
Processo: 1026251-55.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026251-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARIA ROSA CORREA - CPF: 109.162.451-87 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS DO EXEQUENTE - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO.

É necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de apurar-se o valor devido, máxime se há discrepância entre os valores apresentados pelas partes e se ausentes prejuízos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1026251-55.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Maria Rosa Correa

Processo origem nº 1001169-55.2021.8.11.0044

2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que lhe move
Maria Rosa Correa
, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo executado, no valor de R$ 264.497,94, condenou o executado ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma prevista no artigo 523, §1º, do CPC, determinou a intimação do executado para que proceda com o pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
e determinou a expedição de alvará em favor da exequente quanto ao valor incontroverso (R$ 10.341,19).

Sustenta a prescrição do direito da autora. Afirma que a agravada não possui mais o direito de discutir judicialmente qualquer fato em relação ao contrato objeto da lide.

Alega que com a rejeição da impugnação pelo juízo de origem, e com a posterior determinação de pagamento sob pena de penhora, há um claro risco de dano de difícil reparação.

Assevera que os cálculos apresentados pela autora não demonstram a integralidade dos descontos.

Sustenta o excesso na execução, de modo que defende a necessidade de intervenção da contadoria judicial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para reconhecer a prescrição ou, alternativamente, que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para apuração de valores.

Liminar
indeferida (Id. 191383692).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 198350667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que lhe move
Maria Rosa Correa
, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo executado, no valor de R$ 264.497,94, condenou o executado ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma prevista no artigo 523, §1º, do CPC, determinou a intimação do executado para que proceda com o pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
e determinou a expedição de alvará em favor da exequente quanto ao valor incontroverso (R$ 10.341,19).

A sentença de procedência parcial da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
foi parcialmente reformada em grau de recurso, em acórdão que deu parcial provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Ocorreu o trânsito em julgado em 03.04.2023 (Certidão - Id. 114327784 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 05.04.2023, no valor de R$ 264.497,94 (Id. 114489389).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 10.341,19), bem como apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 117678065 e Id. 117678068).

A impugnação foi rejeitada e homologados os cálculos do exequente, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão, para reconhecer o excesso de execução ou, subsidiariamente, se é caso de determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial.

No caso, há discordância entre os cálculos apresentados pelas partes, o que revela a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o valor devido.

Assim, com razão o agravante quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos, com razão o banco agravante, especialmente em virtude da divergência apontada entre os cálculos da exequente e do executado, bem assim em razão da ausência de prejuízos com a realização de novos cálculos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado”

(TJMT, 1002381-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

Assim, reforma-se a decisão agravada, apenas para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, em razão da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e da necessidade de apuração do valor devido em decorrência do título judicial que embasa o referido cumprimento de sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar a remessa dos autos à contadoria para realização de cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024